Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA SE NÃO IMPUGNADA PELA PARTE ADVERSA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. ART. 64 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência territorial mostra-se relativa e, como tal, só pode ser alegada como questão preliminar de contestação (artigo 64 do Código de Processo Civil), não sendo passível de declinação de ofício (Súmula no 33/STJ).
2. Proposta a ação em foro diverso do previsto nos artigos 46 do Código de Processo Civil, ou mesmo do art. 53, inc. III, alínea d, do mesmo Codex, e não impugnada via contestação, prorroga-se a competência, em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas).